Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-67.2019.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002467-67.2019.8.11.0045
RECORRENTES: ELIZANGELA SILVESTRE EVANGELISTA E MAILA MÁRCIA MENDES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61352953) interposto por ELIZANGELA SILVESTRE EVANGELISTA e MAILA MÁRCIA MENDES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 51051987):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ARGUIDA A ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME – ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA E A ASSOCIAÇÃO ENTRE AS RÉS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que se trata de crime permanente. Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, aliado às demais provas dos autos, que confirmam a natureza da droga. Descabe cogitar em absolvição quando o conjunto fático-probatório dos autos demonstra cabalmente que as acusadas estavam associadas para comercializar entorpecentes, e utilizavam o local onde residem como “boca de fumo”. (Ap 0002467-67.2019.8.11.0045, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2020)
Alegam violação ao art. 386, II, do CPC, ao argumento de ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, porquanto ausente prévio procedimento investigativo por parte da polícia.
Recurso tempestivo (Id. 61586454).
Contrarrazões – Id. 63140962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defendem as Recorrentes a inviabilidade da condenação ser sustentada em prova que foi obtida mediante procedimento policial realizado com clara violação de domicílio, visto que não precedido de justa causa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Após o detido exame dos autos, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo.
Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, constata-se que a Polícia recebeu denúncias anônimas informando que a residência das apelantes funcionava como “boca de fumo”; e em decorrência disso, foram efetuadas diligências preliminares a fim de certificar a veracidade da notitia criminis, o que resultou na constatação de movimentação de usuários de drogas no local e até mesmo na visualização pelos policiais das acusadas efetuando a venda e entrega de substâncias entorpecentes.
Importante destacar que não há qualquer ilegalidade no que se refere ao denominado flagrante esperado, que ocorre quando a atuação policial antecede a ação delitiva, efetuando diligências e campanas, e realizando a prisão em flagrante do agente em momento oportuno.
(...)
Assim, o simples aguardo do momento do cometimento do crime – que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53 da Lei de Drogas –, não torna a ação policial ilegal, razão pela qual é descabida a pretensão defensiva.
Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Saliente-se que o tráfico de drogas é crime permanente, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ - HC 188195 DF 2010/0193763-8).” (Id. 51051986)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.
A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (...)” (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal. (...)” (AgRg no HC 566.525/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 386, II, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v